Tribunal: STJ
Processo: 5340621-65.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2201040 - RS (2025/0021091-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO
AGRAVANTE
: AMERA SURREAUX OBINO
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO FILHO
AGRAVANTE
: VALERIA SURREAUX OBINO
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
BRUNO SCHINEIDER KLEMENT - RS122035
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
PROCURADORES : MÁRCIO HELBING - RS099704
RODRIGO GONCALVES ARENA - RS058579
LUANA THOMAZZI RIBEIRO - RS117930
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO
DEMONSTRADA.
PENHORA.
BENEFÍCIO
DE
ORDEM.
CONTROVÉRSIA
SOLUCIONADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE EM FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.
NOMEAÇÃO DE BEM. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. TEMA N. 578/STJ.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I – A alegação de ofensa ao art. 1022 do CPC não está demonstrada, ensejando a
aplicação da Súmula n. 284/STF.
II – A fundamentação que sustenta o acórdão recorrido na solução da controvérsia
acerca do benefício de ordem é diversa dos argumentos apresentados nas razões do
recurso especial. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
III
sta Corte firmou tese, Tema n. 578/STJ, segundo a qual, "Em princípio, nos
– E
termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora,
observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de
afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera
invocação genérica do art. 620 do CPC".
IV –
, a pretensão recursal de rediscutir a penhora, ao argumento de ofensa ao
In casu
princípio da menor onerosidade, demanda revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49889293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/08/2025 16:02:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: d2606a8e-518e-4b8c-9845-9cd2bab29f52

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA49889293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/08/2025 16:02:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: d2606a8e-518e-4b8c-9845-9cd2bab29f52

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2201040 - RS (2025/0021091-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO
AGRAVANTE
: AMERA SURREAUX OBINO
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO FILHO
AGRAVANTE
: VALERIA SURREAUX OBINO
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
BRUNO SCHINEIDER KLEMENT - RS122035
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
PROCURADORES : MÁRCIO HELBING - RS099704
RODRIGO GONCALVES ARENA - RS058579
LUANA THOMAZZI RIBEIRO - RS117930
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO
DEMONSTRADA.
PENHORA.
BENEFÍCIO
DE
ORDEM.
CONTROVÉRSIA
SOLUCIONADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE EM FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.
NOMEAÇÃO DE BEM. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. TEMA N. 578/STJ.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I – A alegação de ofensa ao art. 1022 do CPC não está demonstrada, ensejando a
aplicação da Súmula n. 284/STF.
II – A fundamentação que sustenta o acórdão recorrido na solução da controvérsia
acerca do benefício de ordem é diversa dos argumentos apresentados nas razões do
recurso especial. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
III
sta Corte firmou tese, Tema n. 578/STJ, segundo a qual, "Em princípio, nos
– E
termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora,
observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de
afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera
invocação genérica do art. 620 do CPC".
IV –
, a pretensão recursal de rediscutir a penhora, ao argumento de ofensa ao
In casu
princípio da menor onerosidade, demanda revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
Documento eletrônico VDA48950561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:36
Código de Controle do Documento: 7e8b96be-35a8-4aa3-987d-d0d4065fe34f

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão, mediante a qual o
recurso especial não foi conhecido.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustentam as Agravantes, em síntese: ter demonstrado a ofensa à norma
federal, a existência de nulidades relevantes no julgado da Corte de origem e a
desnecessidade de revolvimento de matéria fática para a solução da controvérsia, bem
como a inaplicabilidade dos demais óbices ao recurso.
Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 377e).
in albis
É o relatório.
VOTO
Controverte-se acerca da nomeação de bens à penhora em execução fiscal.
- Da alegação de nulidade no acórdão recorrido.
Quanto ao art. 1022 do CPC, as Recorrentes limitam-se a citá-lo nas razões
recursais, sem demonstrar, efetivamente, como teria ocorrido a violação.
O recurso especial possui natureza vinculada e por objetivo a aplicação ou
interpretação adequada de comando de lei federal, de modo que compete à parte a
indicação de forma clara e pormenorizada do dispositivo legal que entende ofendido,
não sendo suficiente a mera citação no corpo das razões recursais. (1a T., AgInt no
REsp n. 1.930.411/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 4.9.2023, DJe de 6.9.2023)
Em consonância com o entendimento desta Corte, nos casos em que a
arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva
da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, o entendimento da
Súmula 284, do Colendo Supremo Tribunal Federal,
É inadmissível o recurso
in verbis:
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS
DE
VIOLAÇÃO
AOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE
COBRANÇA. DÉBITO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA
PESSOAL.
RESPONSABILIDADE
DO
CONSUMIDOR
QUE
EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO.
1. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alegada ofensa
à Resolução ANEEL 456/00. Isso porque o referido ato normativo não se
enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III,
a, da CF.
2. A mera indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que haja
demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido teria malferido a
legislação federal, não enseja a abertura da via especial, devendo a parte
Documento eletrônico VDA48950561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:36
Código de Controle do Documento: 7e8b96be-35a8-4aa3-987d-d0d4065fe34f

recorrente demonstrar os motivos de sua insurgência, o que não ocorreu no
caso em exame. Hipótese em que incide a Súmula 284/STF, por deficiência
na fundamentação.
(...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 401.883/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
).
11/02/2014
18/02/2014

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
ACÓRDÃO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO
DE
QUE
FOI
INTERPOSTO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
(...)
3. No que tange à apontada violação do art. 292 do Código de Processo
Civil, a insurgente restringe-se a alegar genericamente ofensa à citada
norma sem, contudo, demonstrar de forma clara e fundamentada como o
aresto recorrido teria violado a legislação federal apontada.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 441.462/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
18/02/2014
07/03/2014

- Da violação ao benefício de ordem
Sobre essa matéria, o Tribunal de origem assentou que, embora se
reconheça o benefício de ordem em favor dos agravantes, nos moldes do art. 795, §
1o, do CPC e do art. 1.024 do Código Civil, até o momento nenhuma das diversas
(fl. 87e).
tentativas de constrição de bens da empresa executada logrou efetivo êxito.
Nas razões do recurso especial, tal fundamento não está impugnado,
limitando-se a parte recorrente a argumentar, apenas genericamente, sobre a violação
ao benefício de ordem, pois o redirecionamento da execução fiscal para os sócios foi
prematuro, já que existem bens em nome da empresa que poderiam satisfazer o débito.
Desse modo, verifica-se que as razões recursais apresentadas se
encontram dissociadas daquilo que restou decidido pelo tribunal de origem, o que
caracteriza deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os
óbices das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, as quais dispõem,
respectivamente: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”; e
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO MOVIDA CONTRA ESTADO. CHAMAMENTO DA
UNIÃO AO PROCESSO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RAZÕES DOS EMBARGOS
DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. SUSPENSÃO EM RAZÃO DE RESP
ADMITIDO
COMO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
DESCABIMENTO. TEMA ESPECÍFICO.
(...)
3. A alegação de omissão do acórdão embargado por ter a ora embargante
impugnando os fundamentos da decisão do Tribunal a quo atrai a
incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF, uma vez que não
Documento eletrônico VDA48950561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:36
Código de Controle do Documento: 7e8b96be-35a8-4aa3-987d-d0d4065fe34f

houve menção na decisão monocrática nem no acórdão em agravo
regimental sobre tal ponto, de modo que restam dissociadas as razões dos
embargos de declaração com relação ao constante nos autos.
4. Quanto à suspensão do recurso especial, tendo em vista a admissão do
REsp n. 1.144.382/AL como representativo de controvérsia, tem-se que
este recurso trata da solidariedade passiva da União, dos Estados e dos
Municípios tão somente, e não, como no caso em exame, sobre eventual
chamamento ao processo de um dos entes.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no Ag 1.309.607/SC, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
16/08/2012
22/08/2012
).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONCURSO
DE PREFERÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF.
1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a
lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
2. Na leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal local não
olvidou o fato de possivelmente existir concurso de preferência. Apenas foi
consignado que a competência para análise de tal instituto seria do Juízo
da Execução. Logo, não merece respaldo a tese da agravante de que foi
"inobservada a existência de concursus fiscalis entre a Fazenda Nacional e
Fazenda Estadual" (fl. 861, e-STJ). Nesse sentido, verifica-se que as razões
recursais mostram-se dissociadas da motivação perfilhada no acórdão
recorrido e que não houve impugnação de fundamento autônomo do aresto
impugnado. Incidem, portanto, os óbices das súmulas 283 e 284/STF.
3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 254.814/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
, destaque
05/02/2013
15/02/2013
meu).
- Da menor onerosidade
Esta Corte firmou a seguinte tese, Tema n. 578/STJ: "Em princípio, nos
termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora,
observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa
necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se
insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC".
O julgado está assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À
PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA
PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS
FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE
DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS.
PRECEDENTES DO STJ.
1. Cinge-se a controvérsia principal a definir se a parte executada, ainda
que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do
princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui direito subjetivo à
aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em
desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655
do CPC.
2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma
vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
divergência, tal como lhe foi apresentada.
Documento eletrônico VDA48950561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:36
Código de Controle do Documento: 7e8b96be-35a8-4aa3-987d-d0d4065fe34f

3. Merece acolhida o pleito pelo afastamento da multa nos termos do art.
538, parágrafo único, do CPC, uma vez que, na interposição dos Embargos
de Declaração, a parte manifestou a finalidade de provocar o
prequestionamento. Assim, aplica-se o disposto na Súmula 98/STJ:
"Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório".
4. A Primeira Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, concluiu
pela possibilidade de a Fazenda Pública recusar a substituição do bem
penhorado por precatório (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
DJe 31.8.2009). No mencionado precedente, encontra-se como fundamento
decisório a necessidade de preservar a ordem legal conforme instituído nos
arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC.
5. A mesma ratio decidendi tem lugar in casu, em que se discute a
preservação da ordem legal no instante da nomeação à penhora.
6. Na esteira da Súmula 406/STJ ("A Fazenda Pública pode recusar a
substituição do bem penhorado por precatório"), a Fazenda Pública pode
apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de
afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da
menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela
executiva. Exige-se, para a superação da ordem legal prevista no art. 655
do CPC, firme argumentação baseada em elementos do caso concreto.
Precedentes do STJ.
7. Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980,
cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É
dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para
que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera
invocação genérica do art. 620 do CPC.
8. Diante dessa orientação, e partindo da premissa fática delineada pelo
Tribunal a quo, que atestou a "ausência de motivos para que (...) se
inobservasse a ordem de preferência dos artigos 11 da LEF e 655 do CPC,
notadamente por nem mesmo haver sido alegado pela executada
impossibilidade de penhorar outros bens (...)" - fl. 149, não se pode acolher
a pretensão recursal.
9. Recurso Especial parcialmente provido apenas para afastar a multa do
art. 538, parágrafo único, do CPC. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.
(REsp n. 1.337.790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
12/6/2013
7/10/2013

Fixada tais premissas, tem-se que cabe à parte executada nomear bens à
penhora com a observância da ordem legal de preferência estabelecida no art. 11 da
Lei n. 6.830/1980, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser
mitigada mediante comprovada necessidade.

O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos
nos autos, consignou que a afirmativa de que os imóveis oferecidos, que pertenceriam
à empresa, ou já foram objeto de penhora por dívidas de FGTS, ou se localizam em
área de preservação ambiental e alagadiça, demanda dilação probatória, nos seguintes
termos (fl. 87e):
[...]
Ademais, conforme referido pelo exequente nas inúmeras execuções fiscais
envolvendo as mesmas partes em tramitação neste órgão fracionário,
repiso, os imóveis oferecidos, que pertenceriam à empresa, ou já foram
objeto de penhora por dívidas de FGTS, ou se localizam em área de
preservação ambiental e alagadiça, afirmativa esta cuja refutação demanda
dilação probatória.
Consequentemente, não se observa qualquer incorreção na inclusão dos
ora recorrentes em cadastro restritivo de crédito via Serasajud - meio
Documento eletrônico VDA48950561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:36
Código de Controle do Documento: 7e8b96be-35a8-4aa3-987d-d0d4065fe34f

coercitivo que não é alcançado pela preclusão em caso de anterior
indeferimento -, uma vez que o entendimento do STJ firmado no Tema
1.026 é no sentido da desnecessidade do esgotamento de outras medidas
executivas.
, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão
In casu
recursal de que os imóveis oferecidos como garantia representam a forma menos
gravosa de garantir a execução fiscal, demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula
n. 7 desta Corte, assim enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não

enseja recurso especial”.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.

No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a
orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j.
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, j. 14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA48950561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:36
Código de Controle do Documento: 7e8b96be-35a8-4aa3-987d-d0d4065fe34f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.201.040 / RS
Número Registro: 2025/0021091-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000528120148210155 53406216520238217000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FLAVIO OBINO
RECORRENTE
: AMERA SURREAUX OBINO
RECORRENTE
: FLAVIO OBINO FILHO
RECORRENTE
: VALERIA SURREAUX OBINO
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
BRUNO SCHINEIDER KLEMENT - RS122035
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
PROCURADORES : MÁRCIO HELBING - RS099704
RODRIGO GONCALVES ARENA - RS058579
LUANA THOMAZZI RIBEIRO - RS117930
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49864579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:30:17
Código de Controle do Documento: 87bb8808-4938-4136-8709-56423afb812b

AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO
AGRAVANTE
: AMERA SURREAUX OBINO
AGRAVANTE
: FLAVIO OBINO FILHO
AGRAVANTE
: VALERIA SURREAUX OBINO
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
BRUNO SCHINEIDER KLEMENT - RS122035
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
PROCURADORES : MÁRCIO HELBING - RS099704
RODRIGO GONCALVES ARENA - RS058579
LUANA THOMAZZI RIBEIRO - RS117930
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:30:17
Código de Controle do Documento: 87bb8808-4938-4136-8709-56423afb812b